Tribunal: TJDFT
Processo: 0733514-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. INCAPACIDADE ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES.
1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. O agravante reclama direito próprio, ainda que representado por sua mãe. Recai, portanto, sobre o menor a apreciação da condição econômica.
4. Uma vez que a incapacidade econômica do menor de idade é presumida e diante a inexistência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, com fulcro no §2o do art. 99 do CPC, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita.
5. Recurso conhecido e provido.